Tribunal: TJES
Processo: 5000196-07.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000196-07.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES LINHARES
RECORRIDO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Considerando o disposto no tema 1154 do STF, segundo o qual: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização", reconheço ex ofício a incompetência material absoluta da justiça comum, por ser matéria de ordem pública, e voto pela remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art.64, §3º do CPC.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000196-07.2021.8.08.0047

RECTE.: TIAGO RODRIGUES LINHARES

RECDO.: FACULDADE VALE DO CRICARÉ LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.
1. Tese da Autora
: Alega, em síntese, que se matriculou, junto à requerida, no curso de Educação Física, concluindo o mesmo em 2018. Informa, no entanto, que o diploma não foi entregue, o que fez com que perdesse diversas oportunidades de emprego. Busca com a presente ação a entrega do documento, além de danos morais. Apresentou aditamento no id. 7559656. Em sede recursal, busca pela análise do pedido de aditamento, bem como indenização extrapatrimonial.
2. Tese do Requerido
: Aduz, em síntese, que é responsável apenas por imprimir o diploma, sendo a UFES responsável pelo registro. Assim, não pode ser penalizada pelo atraso. Apresentou contrarrazões no id. 8481656.
3. Sentença
: “Assim, ante as razões acima expendidas, EXTINGO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO o pedido concernente à obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por dano moral, extinguindo o processo com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, autorizando a inversão do ônus da prova.
Houve claramente a perda superveniente do interesse de agir, no tocante a obrigação de fazer, eis que esta fora integralmente alcançada com a posterior entrega do diploma.
No que se refere ao pedido de aditamento da inicial, deixo de conhecê-lo, considerando que apresentado após o oferecimento da defesa pela parte requerida. Lembro ainda que a Lei nº 9.099/95 tem regramento próprio, ferindo, a meu ver, o devido
processo
legal a apresentação de aditamento depois de protocolada a peça de resistência. O segundo argumento referente ao cerceamento de defesa, da mesma forma, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas. Já no que se refere aos danos morais, entendo que a r. sentença merece reparo. De fato, o autor, aluno da instituição, ficou privado de utilizar seu diploma como melhor lhe aprouvesse, restringindo-o de galgar oportunidades profissionais. Tal fato, por si só, ultrapassa o limite do aborrecimento do cotidiano e ofende diretamente os direitos da personalidade.
Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que se refere o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

4
. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto, dando-lhe PROVIMENTO PARCIAL,
passando a r. sentença a dispor: Julgo procedente em parte o pedido de indenização por danos morais e condeno a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem custas ou honorários em relação ao recurso do autor, face ao seu provimento parcial. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.